Tribunal: STF
Processo: HC 232754
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Eder Paulo Oliveira Venancio.



    Em linhas gerais, busca a defesa a concessão da ordem, para determinar a detração do período cumprindo em prisão domiciliar em 8 julho 2020 até 7 de junho de 2022, com retificação do cálculo de pena. 



    É o breve relatório. Decido. 



    A petição inicial foi protocolada sem documentos imprescindíveis ao exame da controvérsia. 



    Embora intimada para emendar a inicial e indicar o ato impugnado a que a ordem se refere, a defesa não juntou aos autos as peças processuais pertinentes. A deficiência da instrução é circunstância que inviabiliza o conhecimento da presente ação. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência (HC 138.443-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente